Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712700-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIRZA MARTINS LAUDELINO DA SILVA, JEAN PABLO COSTA E SILVA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por TIRZA MARTINS LAUDELINO COSTA E SILVA e JEAN PABLO COSTA E SILVA, em face do Acórdão (ID 71830541) que negou provimento ao recurso apelação formulado pelos embargantes. Em suas razões, Jean Pablo Costa e Silva e Tirza Martins Laudelino da Silva alegam contradição no acórdão recorrido . Dizem que a decisão embargada não considerou a urgência do atendimento médico e a proteção do consumidor, especialmente em um contexto onde a saúde está em risco. Sustentam que a negativa de cobertura em situação de emergência contraria a legislação federal, especificamente a Lei no 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor, além de divergir da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial a Súmula 608. Argumentam que a decisão incorreu em erro material ao não aplicar corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência dominante, resultando em uma decisão que não reflete a devida proteção aos direitos do consumidor e a necessidade de atendimento em situações de emergência. Requerem a procedência do recurso em razão (i) da contradição alegada para que seja reconhecida a abusividade da negativa de cobertura; (ii) do erro material, para o ressarcimento de despesas médicas suportadas; (iii) da responsabilidade da embargada a fim de se reconheça o dano moral sofrido pela negativa de cobertura. Contrarrazões ofertadas (ID 73317718) pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Não houve manifestação das partes recorrentes acerca de eventual não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, apesar de devidamente intimadas (IDs 75881394 e 71881395). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por oportuno, os recursos devem observar os prazos legais, sendo pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade. Dispõe o art. 1.023, caput, do CPC que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Lado outro, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis". Na hipótese, o acórdão embargado (ID 71830541 ) foi proferido em 15/05/2025, disponibilizado em 22/05/2025 e publicado em 23/05/2025 (ID72064948). Todavia, os embargos de declaração foram opostos somente no dia 13/06/2025. Portanto, o recurso é intempestivo. Confira-se este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.023, caput, do CPC que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. 3. Na hipótese, o acórdão embargado foi proferido em 7/3/2025 e publicado em 26/3/2025. O prazo para interposição dos embargos de declaração se iniciou em 27/3/2025 e findou em 2/4/2025. Todavia, os embargos de declaração foram opostos somente no dia 22/4/2025. Portanto, o recurso é intempestivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2031552, 0730773-30.2024.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Dessa forma, é inadmissível o recurso , pois ausente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital